Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-34.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003031-34.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP - CNPJ: 17.922.286/0001-65 (APELANTE), MURILO BARBOSA DE LIMA - CPF: 033.077.581-28 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA (APELADO), ANDREA ALFARO - CPF: 482.462.201-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –

VIOLAÇÃO AO

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A anulação do contrato administrativo, em decorrência de simples denúncia anônima, sem a instauração do pertinente processo administrativo, viola direito líquido e certo, haja vista afrontar a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa L. Ricardo de Magalhães – EPP, em virtude da sentença (id. 29347459), prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que denegou a ordem vindicada no Mandado de Segurança n. 1003031-34.2019.8.11.0011, impetrado contra o ato, do Prefeito Municipal de Curvelândia, consubstanciado na anulação do Contrato Administrativo n. 031/2019, ao fundamento do exercício do poder de autotutela, em cumprimento à Nota Recomendatória n. 14/2019, emitida pelo Ministério Público Estadual.

Inconformada, a empresa Impetrante interpôs este Recurso de Apelação (id. 29347462), pretendendo a reforma de decisão invectivada, para a reversão da citada decisão anulatória, bem como a fim de que fosse obstado todo e qualquer ato tendente à contratação de nova empresa do mesmo segmento, para a prestação do serviço objeto do contrato em referência.

Sustenta, a Apelante, que a situação comportaria, não a anulação do contrato administrativo, mas, apenas, a sua suspensão, notadamente, porque atendera a todos os requisitos do certame licitatório, inerente ao serviço contratado, de licenciamento de direito ao uso do
software
composto com banco de dados de cotação de preços, que, prestado desde o ano de 2014, seguindo o mais estrito rigor imposto pela lei de regência.

Aduz, por fim, que o desfazimento de um ato administrativo é medida extrema, que deve ocorrer no bojo de um processo administrativo, no qual assegurado o contraditório e a ampla defesa, e não por um ato, unilateral, fundado em uma simples denúncia anônima, razões pelas quais estaria patente estaria a ofensa ao seu direito, líquido e certo.

Por esses motivos, requer seja reformada a sentença hostilizada, para a concessão da ordem mandamental.

O Município de Curvelândia juntou, aos autos eletrônicos, as suas contrarrazões ao Apelo, nas quais pugna pela manutenção do ato sentencial (i. 29347470).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo provimento, parcial, ao Recurso, para suspender os efeitos do ato coator, oportunizando ao impetrante o exercício da ampla defesa e do contraditório (id. 31295956).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa L. Ricardo de Magalhães – EPP, em virtude da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que denegou a ordem vindicada no Mandado de Segurança n. 1003031-34.2019.8.11.0011, impetrado contra o ato, do Prefeito Municipal de Curvelândia, consubstanciado na anulação do Contrato Administrativo n. 031/2019, ao fundamento do exercício do poder de autotutela, em cumprimento à Nota Recomendatória n. 14/2019, emitida pelo Ministério Público Estadual.

Denota-se dos autos que a Impetrante manejou a Ação Constitucional, pretendendo a reversão da citada decisão anulatória, bem como a fim de que fosse obstado todo e qualquer ato tendente à contratação de nova empresa do mesmo segmento, para a prestação do serviço objeto do contrato em referência.

O Julgador singular, ao apreciar os pedidos, denegou a ordem pleiteada,
nos seguintes termos:

POSTO ISSO, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e, por isso, JULGO IMPROCEDENTE o respectivo pedido por absoluta ausência de direito líquido e certo, e DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.
(Sic. id. 29347459).

Entendeu, o Juízo
a quo
, que a aludida anulação corresponde a um ato discricionário do Chefe do Executivo Municipal, o que, pelo Princípio da Separação dos Poderes, impediria qualquer intervenção judicial, não havendo, assim, falar em direito, líquido e certo.

Inconformada, a empresa Impetrante interpôs este Recurso de Apelação, pretendendo a reforma da decisão invectivada, para a reversão da citada decisão anulatória, bem como para que seja obstado todo e qualquer ato tendente à contratação de nova empresa do mesmo segmento, para a prestação do serviço objeto do contrato em referência.

Afirma que o contrato em questão foi firmado em 16/05/2019, e que o serviço já estava sendo executado, o que denota a presença da boa-fé contratual, de modo que a anulação impugnada reflete um ato arbitrário, que lhe importa prejuízos, materiais e imateriais, imensuráveis, dentre os quais, o não pagamento pelos serviços já prestados.

Sustenta que a situação comportaria, não a anulação do contrato administrativo, mas, apenas, a sua suspensão, notadamente, porque atendera a todos os requisitos do certame licitatório, inerente ao serviço contratado, de licenciamento de direito ao uso do
software
, composto com banco de dados de cotação de preços, o qual vinha sendo prestado desde o ano de 2014,

seguindo o mais estrito rigor imposto pela lei de regência.

Assevera que, além de o serviço contratado estar consolidado, o ato coator decorre da apuração de uma denúncia anônima, que não se mostra hábil a justificar o exercício da autotutela, sobretudo, sem que lhe tenha sido permitido o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.

Aduz, por fim, que o desfazimento de um ato administrativo é medida extrema, que deve ocorrer no bojo de um processo administrativo, no qual assegurados o contraditório e a ampla defesa, e não por um ato, unilateral, fundado em uma simples denúncia anônima, razões pelas quais estaria patente a ofensa ao seu direito, líquido e certo.

Assim, pugna seja reformada a sentença hostilizada, para a concessão da ordem mandamental.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença, ora apreciada, merece reparo, posto estar clarividente que, na hipótese, houve o ferimento do contraditório e da ampla, posto que anulado um contrato administrativo, inerente a um serviço que já vinha sendo prestado há 5 (cinco) anos, em virtude de uma denúncia anônima, sem que tenha sido propiciado à Impetrante exercer a sua defesa técnica, mediante a instauração do devido processo administrativo.

Afinal, dentre os direitos e garantias individuais, relacionados no art. 5
o
, da Constituição Federal, estão o contraditório e a ampla defesa, expressos no seu inciso LV, que assegura:

aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Assim, inegável que o processo administrativo configura um instrumento legitimador da própria atividade administrativa e, ao mesmo tempo, materializa a participação democrática, na gestão da coisa pública, além de evidenciar uma atuação administrativa transparente, com a prolação de decisões bem fundamentadas. De igual modo, traduz-se em garantida dos cidadãos administrados, no resguardo dos seus direitos.

Nesse linear, tem-se que a ampla defesa se mostra verdadeira manifestação do princípio universal no Estado de Democrático de Direito, que não admite postergação nem restrições na sua aplicação.

Logo, estando comprovado, nos autos, o obstáculo ao exercício da defesa, patente que padece de ilegalidade a medida impugnada.

Entrementes, entendo não ser o caso de anular, de plano, o ato administrativo, mas de sobrestar os seus efeitos, até que ultimado o processo administrativo, no qual facultados, à Apelante, o contraditório e a ampla defesa.

Com essas considerações, a reforma da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
se mostra medida impositiva
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO, em parte,
ao Apelo interposto pela empresa L. Ricardo de Magalhães – EPP, para sobrestar os efeitos do ato indigitado de coator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020